Tribunal: TJPA
Processo: 0006748-76.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006748-76.2014.8.14.0039

RECORRENTE: ANDRE SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006748-76.2014.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – AFASTADAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES NOS AUTOS. P
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006748-76.2014.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de direito da Comarca de Paragominas/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CP.

Aduz o Recorrente que as testemunhas apresentaram depoimentos contraditórios, estando ausentes, portanto, indícios de autoria e de materialidade delitivas capazes de embasar uma pronúncia.

Decisão mantida, ID-6554962.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, as provas amealhadas aos autos revelam a materialidade delitiva:
o
auto de apresentação e apreensão – ID-6554943; laudo de perícia de levantamento de local de crime sem cadáver - ID-6554954; laudo de necropsia – ID-6554954; laudo de perícia de hematologia forense ID- 6554954; laudo de perícia de balística – ID-6554954 e laudo de perícia de reprodução simulada – ID-6554959.

As testemunhas ouvidas em juízo, ID-6554964, relataram ter visto o Recorrente no local do crime, bem como ter ouvido o disparo de arma de fogo.

A testemunha e nora da vítima, Cleoce Freitas Abreu, afirmou em seu depoimento que:
“(...) ouviu o disparo e levantou da cama, indo até a porta da sala, tendo avistado o réu no portão da casa e sua sogra ensanguentada na rede, baleada. Afirmou ainda que o réu era o marido de sua sogra
.”

A testemunha José Maria de Jesus Garcia afirmou que: “
É filho da vítima e que estava dormindo com sua esposa quando ouviu o disparo, que correu para a porta do quarto e o réu falou que a arma tinha disparado e fugiu; que viu sua mãe deitada na rede com um tiro; que encontrou a arma jogada no chão
.”

No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023